Tribunal: TJDFT
Processo: 0713213-33.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. AUSÊNCIA DE DATA DE VENCIMENTO NO TÍTULO. ART. 76 DA LUG. PAGÁVEL À VISTA. TERMO INICIAL DO JUROS DE MORA. VENCIMENTO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A nota promissória é título de crédito que representa promessa de pagamento de ordem não-causal e encontra previsão nos Decretos 2.044/1908 e 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra).
2. Tratando-se de ação monitória fundada em nota promissória prescrita, o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora é a data de vencimento da dívida.
3. Nos termos do art. 76 da Lei Uniforme de Genebra e art. 54, §2o, do Decreto 2.044/1908, se não houver indicação na nota promissória da data de vencimento do título, será considerada pagável à vista.
4. Nos termos do art. 373, inciso II do CPC, incumbe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
5. Apelação conhecida e não provida.